Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0701435-98.2020.8.07.0000 Impetrante(s) : RACHEL PEREIRA MELLO WESLEY JOSE DA SILVA Paciente(s) : LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS Relator : Desembargador cruz macedo DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado pelos advogados RACHEL PEREIRA MELLO e WESLEY JOSE DA SILVA em favor de LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, diante do flagrante excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o Ministério Público ainda não teria apresentado a denúncia, apesar de ter tido sua prisão em flagrante convertida em preventiva há mais de 30 (trinta) dias. Os impetrantes esclarecem que o inquérito policial foi juntado aos autos no dia 10/01/2020, e encaminhado ao Ministério Público somente em 16/01/2020. Informam que, passados mais de 12 (doze) dias, a denúncia ainda não teria sido oferecida. Entendem que a prisão preventiva, no caso, tornou-se ilegal, pois esgotado o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, ficando assim caracterizado o constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem por meio do habeas corpus. Requerem, assim, a concessão liminar da ordem, determinando-se o relaxamento da prisão imposta ao paciente. No mérito, a confirmação da ordem de habeas corpus, em face da ilegalidade da manutenção de sua prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Entretanto, não é o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, a despeito dos argumentos apresentados na impetração, tendo em vista que a denúncia foi oferecida no processo n. 0702264-76.2020.8.07.0001, distribuído à 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, conforme se observa no teor do documento apresentado pelo Juízo de origem, no id 13953318, de modo que não se pode falar em violação ao art. 46 do Código de Processo Penal, como argumentam os impetrantes. Ademais, o decreto prisional preventivo proferido pelo douto Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia encontra-se devidamente fundamentado, e indica que o paciente, supostamente, está envolvido em situação de traficância. Vejamos: Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade expressiva do entorpecente (mais de 3 kg de droga), bem como de terem sido apreendidos diversos instrumentos próprios para o tráfico, além de dinheiro, máquina de cartão, celular e veículo utilizado no delivery da substância, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Consta que o autuado é conhecido como traficante (possui denúncia anônimas nesse sentido, inclusive com descrição das características físicas do autuado), atua em ponto de tráfico de drogas e usa o seu veículo para o delivery do entorpecente. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos — certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumos commissi delicti' e do `periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Os fatos narrados no auto de prisão em flagrante também juntado aos autos apontam para a gravidade da conduta supostamente atribuída ao paciente e justifica, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva, de modo que não há qualquer ilegalidade que autorize, nessa sede, a concessão liminar da ordem nos moldes requeridos na impetração. Consta que a polícia recebeu denúncias de tráfico de drogas e passou a monitorar o suspeito. A polícia então observou movimentação típica de traficância praticada pelo paciente. Além disso, quando da prisão em flagrante, os policiais também encontraram, em sua residência, “03kg de Maconha embalados separadamente em formato de tabletes/tijolos, duas porções de maconha embaladas com o mesmo envelope plástico transparente que embalava as duas porções dos usuários, três balanças de precisão, R$ 831,00 (oitocentos e trinta e um reais) em dinheiro, vários envelopes plásticos transparentes para embalar droga, exatamente iguais àqueles que estavam embalando as duas porções de Maconha adquiridas pelos dois usuários. O depoente afirma que também foi apreendida e chamou a atenção dele e dos demais policiais uma máquina de passar cartão de crédito do MercadoPago e que, consultando as operações financeiras realizadas, constatou que a maioria é no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), exatamente o valor que LUCAS estava vendendo 25 gramas de Maconha.” (id 13953319: id 54422234, p. 11 dos autos originais). Sendo assim, em sede liminar, e ao contrário do que alega a defesa, não se verifica qualquer ilegalidade no decreto prisional preventivo, na medida em que se revelam presentes os requisitos e fundamentos previstos na legislação em vigor. As questões trazidas no habeas corpus, portanto, devem ser objeto de discussão pelo Colegiado, razão pela qual, no quadro apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, e aparentemente adequado, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator